Tribunal: STF
Processo: Rcl 63059
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Romilda Nunes da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível de Presidente Prudente no Processo 0008623-96.2022.8.26.0482, por suposto desrespeito a normas constitucionais e legais.



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “A decisão de fls. 203/204 cerceou seu legítimo direito ao processo legal judicial, em especial sua ampla defesa e o contraditório.



    O cerceamento consiste no fato do Juiz a quo não ter cumprido o prescrito nos arts. 7° (paridade de tratamento), 55, § 1° (conexão das ações) e 357 (saneamento das ações) do CPC.



    É que antes de prolatar a sentença na ação no. 0008623-96.2022.8.26.0482 já estava ciente da ação da preventa ação no. 1011013¬22.2022.8.26.0482 ajuizada pela reclamantes [sic].



    Era o caso do omisso acórdão tê-la reformada [sic] em face desse abuso erro material diante do § 1° do art. 55 do CPC.



    Daí o RE de fls. 137/152 cujo seguimento foi inadmitido pelo Presidente do Colégio às fls. 192/202:



    [...]



    Não procede.



    Se os impugnados despachos de fls. 190 e 203/204 tivessem interpretado teleológicamente [sic] a fundamentação jurídica e jurisprudencial do Recurso Extraordinário de fls. 137/152 não teriam colocado óbices ao seu seguimento a essa Alta Corte.



    Não porque é explícito o cerceamento da sua ampla defesa e do contraditório em face do erro material de julgamento da sentença em face dos arts. 7°, 55, §° e 357 do CPC c.c. incisos II, LIV, LV e LVII do art. 5° e art. 37 da CF.



    [...]



    Como falado os despachos não lograram interpretar teleológicamente [sic] o disposto nos arts. 7°, 55, 21 1° e art. 357 do CPC.



    [...]



    Demonstrado juridicamente a procedência da Reclamação em face da comprovada violação do seu legítimo direito ao processo legal judicial disposto nos incisos II, LIV, LV e LVII do art. 5° e art. 37 da CF.



    E nos arts. 7°, 55, § 1° e 357 do CPC.” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/11/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 



    [...]



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.384 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/6/2016)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/3/2021, grifos no original) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/2/2022 - grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63156/MS, DJe 30/11/2023; e Rcl 63452/PB 11/12/2023, ambas da minha relatoria.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator